Tribunal: TCU
Processo: 020.619/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Karla Simone da Cunha Lima Viana contra o Acórdão 4.061/2021-TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4061/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do RITCU, para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de julgar regulares as contas de Karla Simone da Cunha Lima Viana, dando-lhe quitação plena, em consequência, afastando sua responsabilidade solidária em relação ao débito imputado no subitem 9.4 e tornando insubsistente a multa aplicada à recorrente no subitem 9.5 do acórdão recorrido, mantendo-se hígidos os demais termos do Acórdão 4061/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e aos demais responsáveis (CBM Construções Ltda. e Elson da Cunha Lima Filho), bem como à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.